Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733904-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NASTASSIA ROMANO LEITE DE CASTRO 06007887928 RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO GREEN CROSS BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO. CUMPRIMENTO REGULAR. PAGAMENTO INCONTROVERSO. 1. A apelante pugnou pela intimação do apelado para apresentar e-mails, não tecendo quaisquer comentários acerca de reuniões realizadas em ambientes virtuais, de maneira que o juízo de origem indeferiu a prova por considerar que o registro e o domínio de “e-mails” não são próprios e exclusivos do remetente. A valer, o aplicativo de reuniões eletrônicas, até recente data, não era de conhecimento comum e de utilização regular, não podendo a parte presumir que o julgador poderia diferenciar as qualidades técnicas entre os documentos eletrônicos, se emails, se reuniões virtuais. Portanto, não se identifica nulidade da r. sentença, derivada de cerceamento de defesa, que concluiu pela inexistência de excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus na produção da prova. 2. O contrato havido entre as partes prevê que qualquer alteração somente seria admitida mediante aditamento por escrito e assinado pelos contratantes. Além disso, há cláusula expressa no sentido de que qualquer tratativa anterior ao ajuste estaria revogada. Assim, malgrado a notícia do erro material constante do negócio jurídico havido entre os envolvidos, do cotejo da prova, a evidência acompanha a tese de defesa, ao se ter em conta o valor da hora de trabalho, considerando o preço do contrato e as horas declaradas. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o pedido teria sido julgado improcedente por insuficiência de provas, após o indeferimento da produção da prova requerida. Contudo, deixa de indicar qual dispositivo legal reputa malferido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “os recursos interpostos tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1738688/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024